Tribunal: TJDFT
Processo: 0015635-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUTOR DILIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual intimação da parte autora para dar andamento ao feito, por si só não implica em desídia ou ausência de interesse de agir, pois tendo havido a diligência quando requerida, a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação.
2. Segundo a Súmula 106 do STJ, não se pode acolher a prescrição intercorrente se a demora na citação não se deu em função da desídia do autor da ação, pois todas as providências que lhe competiam, em tese, foram cumpridas, mas tão somente "por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”. (Acórdão 1138772, 07126556120188070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.